Tribunal: TJES
Processo: 5001907-20.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001907-20.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LIVIA MEIRELES PATRICIO

RECORRIDO: LUCIANA FERREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5001907-20.2020.8.08.0035

Recorrente: LÍVIA MEIRELES PATROCÍNIO

Recorrida: LUCIANA FERREIRA DE SOUZA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Data do Julgamento:

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE EM CURSO DE DESIGN DE UNHAS OFERECIDO PELA REQUERIDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PELA RECORRENTE, POR INTERMÉDIO DA RECORRIDA. CONTRATO VERBAL. CURSO PARCIALMENTE PRESTADO. PRODUTOS SUPOSTAMENTE NÃO ENTREGUES NA TOTALIDADE. INADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. TESE AUTORAL FUNDADA EM DEPOIMENTO PESSOAL PRÓPRIO E LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA SEM FORÇA PROBATÓRIA. CONFISSÃO NÃO EXTRAÍDA DO DEPOIMENTO PESSOAL DA REQUERIDA. ADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA RECORRENTE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. DISPENSA DO PAGAMENTO NA FORMA DO ART. 98, §3º, DO CPC.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida, nos termos do voto proferido pelo Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)